Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÉBITOS ORIUNDOS DE RATEIO DE CONSTRUÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.183 STJ. SUSPENSÃO. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o sobrestamento do feito, em virtude da determinação contida no Tema Repetitivo no 1.183 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A questão submetida a julgamento do Tema Repetitivo no 1.183 do STJ (REsp 1995213/SP e REsp 2023451/SP) diz respeito a “Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família.”
4. Constata-se que o caso em comento enquadra-se na hipótese discutida no Tema 1.183 do STJ, uma vez que ele fixará a natureza jurídica do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.